Tribunal: TJBA
Processo: 8040366-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040366-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALADIA TADEU LEITAO LOPES Advogado(s): TARCISIO EUGENIO MOTA DE ARAUJO AGRAVADO: NELSON MADRUGA LOPES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas processuais e honorários periciais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental de acesso à justiça, sendo regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, e a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º. A presunção de veracidade da declaração pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte. A agravante percebe renda mensal superior a R$ 6.000,00 e apresenta movimentações financeiras relevantes, o que fragiliza a alegação de insuficiência econômica. As despesas comprovadas não demonstram comprometimento substancial da renda capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais. O valor das custas (aproximadamente R$ 202,02) não se revela excessivo ou desproporcional à realidade financeira da agravante. Não há nulidade por ausência de prazo para juntada de documentos, pois foi oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência. A jurisprudência exige demonstração mínima da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração da parte, estando a decisão agravada em consonância com tal entendimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 3. A existência de renda significativa e ausência de comprometimento substancial com despesas afastam o direito ao benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8019736-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 12.06.2024.